Tribunal: TJMT
Processo: 1035022-85.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035022-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), GILSON CARLOS DE SOUZA - CPF: 037.536.151-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), GILSON CARLOS DE SOUZA - CPF: 037.536.151-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JESSY LORRYNE KLEYE DOS SANTOS - CPF: 078.584.259-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIAS DE FATO E AMEAÇA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. PREDICADOS PESSOAIS. LIMINAR
RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA

PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado contra decisão do
j
uízo
singular
que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pelo
cometimento, em tese,
de vias de fato e ameaça no âmbito doméstico (art. 21 da Lei nº 3.688/1941 e art. 147,
caput
, do Código Penal).

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a prisão preventiva do paciente encontra fundamento válido, considerando os predicados pessoais e a declaração favorável da vítima
e,
(
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares alternativas são suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão constritiva
foi fundamentada
na garantia da ordem pública,
consubstanciada n
a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, visto que o paciente teria
a
agredido fisicamente e ameaçado de morte
, não sendo esse o primeiro episódio de violência supostamente perpetrado por ele.

4.
Contudo, a
declaração formal da vítima posterior à decisão atesta ausência de temor e
enfraquece
o fundamento adotado para custódia preventiva
.

5.
O paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e o ato criminoso ocorreu em contexto de consumo de álcool, sem histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriores.

6.
Considerando os predicados pessoais do paciente e a possibilidade de mitigação do risco por medidas cautelares, afastou-se a necessidade de
custódia preventiva
.

IV. Dispositivo

7.
Ordem
parcialmente
concedida

para
substitui
r
a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1035022-85.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS
PACIENTE: GILSON CARLOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
GILSON CARLOS DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo
da

Vara Única da Comarca de Alto Garças
,
nos autos de incidente processual (
PJe

1000995-68.2024.8.11.0035
),
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo
cometimento, em tese, de
vias de fato e
ameaça
no ambiente doméstico
–

art. 21 da Lei nº3.688/1941 e
art. 147,
caput
, do CP

– (ID
257331675
)
.

O
impetrante sustenta que: 1)

inexistem os
pressupostos da custódia preventiva
;

2
)
o paciente
“
é primário, nunca foi preso e/ou processado criminalmente, bem como tem ocupação lícita e residência fixa
”; 3)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer

a concessão da ordem para que seja outorgada
l
iberdade processual ao paciente ou
, em caráter subsidiário,

substituída a
prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas

(
ID
257331668
),
com
documentos (
ID’s

257331674
/

257331679
).

O pedido liminar foi
deferido
parcialmente

para
substituir a prisão preventiva do paciente
por
medidas cautelares

(ID
257573176
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
258807658
).

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
concessão parcial

da ordem
,
para substituir a prisão por medidas

cautelares
,
com a possibilidade de outras medidas pelo juízo de piso,

confirmando a liminar deferida

(
Jorge da Costa Lana
, Procurador de Justiça
–
ID
259086674
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Ao analisar os fatos relacionados ao caso em questão, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

Depreende-se dos autos que, n
a audiência de custódia realizada em
24.11.2024
, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“
(...)
No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e da contravenção penal, assim como os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus
commissi
delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In
casu
, há o latente
abalo à ordem pública
. Isto porque, em uma análise minuciosa aos autos, verifico diversos boletins de ocorrências juntados (
ID’s
. 176405165, 176405166, 176405167), aliado a isso, conforme bem explicado pelo doutor Promotor de Justiça nesta solenidade, há o formulário de risco respondido pela vítima ao solicitar as medidas protetivas de urgência, que não pode ser desconsiderado no presente caso. Analisando as perguntas e respostas constantes no formulário, constata-se que já houve agressões anteriores, inclusive, chama a atenção desse magistrado que uma delas seria sido mediante utilização de faca. Logo, tem-se que as agressões anteriores coadunam com os boletins de ocorrências acostados aos autos.

Nada obstante a pena dos delitos não suplantar 04 (quatro) anos e também não haja medidas protetivas de urgência anteriores, o caso em concreto traz gravidade, pelo menos até que se apure melhor a circunstância que ali se deu, pois há a menção do seguinte, quando da declaração da vítima em sede policial (ID. 176405155): “(...) QUE afirma que quando os policiais chegaram em sua casa, Gilson lhe ameaçou dizendo "
quando eu sair da cadeia vou voltar e colocar fogo nessa casa com todos dentro, vou matar todo mundo
" (...)”.

Trata-se aqui de um caso sui generis, conforme destacado pelo Ministério Público e que merece atenção do Poder Judiciário, não podemos fechar os olhos.

A gravidade dessa frase será
melhor
apurado durante a investigação e até mesmo em eventual processo criminal.

Verifica-se, portanto, que o custodiado não faz jus, ao menos, por ora, ao restabelecimento do convívio social. (...)

Desta feita, embora não
preenchem
os incisos I e II do artigo 313, do Código de Processo Penal, a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que, havendo a gravidade em concreto, são dispensadas as configurações do artigo citado, permitindo a segregação.
(...)

Nessa esteira, há abalo à ordem pública pelo evidente risco de reiteração delitiva (ainda que a vítima não tenha anteriormente registrado Boletim de Ocorrência em seu desfavor), uma vez que este, ao menos, por ora, não possui autocontrole de suas emoções, demonstrado pela periculosidade social do agente. Ademais, este não se comportou o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que sua liberdade acarreta perigo grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, e sem dúvidas em crimes mais graves, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

Eventual soltura do custodiado, trará sérios riscos a integridade física e moral da ofendida, o que requer mais cuidado, já que, conforme por ela declarado, não é a primeira vez que ela é agredida, além da ameaça feita: "quando eu sair da cadeia vou voltar e colocar fogo nessa casa com todos dentro, vou matar todo mundo". A proteção da vítima, nesse momento, torna-se primordial, justamente para que sejam evitados males piores. (...)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e visando a proteção da integridade física e psicológica da vítima e de sua prole, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado GILSON CARLOS DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.
(...)”
(
ID
248911679
)

Em
4.12.2024, o paciente foi denunciado “
como incurso nas
sanções penais do artigo 21, do Decreto-Lei 3688/41 e artigo 147, §1º, do Código
Penal, com implicações da Lei 11.340/2006
” (
PJe

1000995-68.2024.8.11.0035
– ID
177608178
).

Em 6.12.2024, a inicial acusatória foi recebida (
PJe

1000995-68.2024.8.11.0035
– ID
177622021
).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública
,
consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
Jessy

Lorryne

Kleye
dos Santos
, visto que o paciente teria
a
agredido fisicamente e ameaçado de morte
, não sendo esse o primeiro episódio de violência supostamente perpetrad
o
por ele
.

A prisão preventiva pode e deve ter como objetivo, a proteção à vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do
s
crime
s
e
no efetivo risco de reiteração delitiva
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia, a própria vítima
Jessy

Lorryne

Kleye
dos Santos
subscreveu declaração
, com firma reconhecida em cartório
,
na data de
29.11.2024,
asseverando:
“
DECLARO, (...) sem coação e/ou obrigação, que o meu
ex
cônjuge GILSON CARLOS DE SOUZA, inscrito no CPF nº 037.536.151-02, é homem trabalhador, não tenho medo de sua pessoa, não traz risco a minha integridade”
(ID
257331676
)
.

Essa manifestação livre e formalmente registrada da
ofendida

enfraquece
o fundamento adotado para custódia preventiva

(HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.2021).

Outrossim,
trata-se
do primeiro registro de violência doméstica em face do paciente (Sistema
PJe
),
de modo que
não visualiz
o
“
risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada”
(TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
–
Primeira Câmara Criminal – 22.9.2023).

Além disso, o paciente é primário (Sistema SIAP/PJE/SEEU),
não registra ações penais em curso,
tem profissão lícita como
soldador
, endereço certo
[
“
Avenida Tiradentes, Nº 523, Bairro Brasilândia, Alto Garças
–
MT
”
] e o ato criminoso ocorreu em contexto de consumo de bebida alcoólica
, conforme se infere da narrativa da vítima em sede policial,
in verbis
:

“(...) QUE afirma que na data de hoje 23/11/2024, por volta das 15:15 horas, encontrava-se em sua casa, juntamente com seu convivente e suas três filhas de outro casamento, com idades de 11 anos, 06 anos e 03 anos de idade, quando foi agredida por Gilson com um tapa no rosto e puxão de cabelo, sendo que na ocasião
Gilson estaria ingerindo bebidas alcoólicas, e encontrava-se embriagado, ressaltando que o mesmo encontrava-se bebendo desde a data de ontem
; QUE afirma que nesta ocasião não teve lesão corporal aparente, porém Gilson estava muito agressivo, falando que mulher não falta na cidade, provocando a declarante com palavras; QUE afirma que quando os policiais chegaram em sua casa, Gilson lhe ameaçou dizendo "quando eu sair da cadeia vou voltar e colocar fogo nessa casa com todos dentro, vou matar todo mundo"; (...)”
(ID
257331675
) – grifado

Esses fatores, somados à declaração posterior da vítima, sugerem que o risco imediato pode ser mitigado por medidas
cautelares
alternativas.

Assim, p
onderados o fundamento da decisão constritiva, a declaração da vítima
,
os predicados pessoais
do paciente
e as circunstâncias do fato criminoso
,
afigura-se
pertinente
a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares
, as quais mostram-se
satisfatória
s
e apropriada
s
para o caso
,
sem prejuízo de decretação do claustro preventivo
,
caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique.

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RISCO A INTRIGDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA – FUNDAMENTO DA PRISÃO ELIDIDO – PREMISSA DO TJMT E TJDF –
PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL – JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

A declaração da vítima favorável a soltura do paciente elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade não coloca em risco sua integridade física e psicológica (TJMT, HC nº 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).
(...)

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC nº 13823/2014 -HC 1009074-83.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC
N.U 1010982-73.2023.8.11.0000
– Relator: Des.
Marcos Machado
–
Primeira Câmara Criminal
– 12.6.2023)

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial,

ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA
, ratificando a
decisão
liminar, que
substituiu
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento a todos os atos processuais;
2)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
3)
proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio; 4)

monitoração eletrônica por tornozeleira, com disponibilização de botão do pânico para a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024